Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FIRMADO POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DA “BOOKING.COM” e “AGODA”. AUSÊNCIA DE RESERVA DA HOSPEDAGEM CONTRATADA. CONTRATO DESCUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Narraram os autores que contrataram, por meio das rés, reserva de quarto no Riviera Park Flat, em Caldas Novas-GO, para o período de 24/09 a 26/09/2022, pelo valor de R$ 500,00, mas ao chegarem no hotel ficaram impossibilitados de realizar o “check-in”, pois não havia reserva em seus nomes, razão pela qual tiveram que procurar outro hotel e desembolsar R$ 528,00. Salientaram que não receberam qualquer informação acerca de cancelamento da compra e devolução da quantia paga pela reserva. Alegaram ter sofrido aborrecimentos e transtornos capazes de gerar dano moral. Requereram a condenação das rés ao pagamento de R$ 500,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 de reparação moral, a cada autor.
2. Trata-se de recursos interposto pela 1a ré (ID47097014) e 2a ré (ID47097021) rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las a pagar R$500,00, a título de reparação material e R$5.000,00, de danos morais a cada um dos autores.
3. As empresas rés/recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuaram como meras intermediadoras na contratação da reserva de acomodação em hospedagem e cumpriram com suas obrigações, tratando-se de responsabilidade exclusiva de terceiro. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Recurso da 1a ré (ÁGODA). Nas razões recursais, alega não ter sido a causadora dos eventos que consubstanciaram na falha do serviço, pois exauriu sua atividade mediante confirmação de reserva, emissão de voucher de locação e orientações procedimentais para sua utilização. Alega que o transtorno experimentado pelos autores não significou sofrimento ou humilhação capaz de causar dano moral, tratando-se de meros dissabores. Assevera que o valor arbitrado a título de reparação moral se mostra muito exagerada, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedido iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. Recurso da 2a ré (BOOKING.COM). Nas razões recursais, sustenta que a falha na prestação do serviço se deu por culpa exclusiva de terceiro, seja ele a 1a empresa ré “Agoda” ou o próprio hotel que deixou de receber os autores, não havendo nexo de causalidade entre a 2a empresa ré “Booking.com” e os supostos danos suportados pelos consumidores. Alega ausência de prova da ocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero descumprimento contratual e aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os pedido iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
7. As fornecedoras de serviços que descumprem contrato que tem por objeto reserva em hotel devem responder, objetivamente, pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.
8. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
9. Registre-se que a ausência de informações entre as intermediadoras e o hotel a respeito da conclusão da reserva são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
10. Desse modo, restou configurada a falha na prestação dos serviços já que as rés/recorrentes, na qualidade de intermediadoras, não foram capazes de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada na viagem, frustrando suas justas expectativas quanto à hospedagem contratada.
11. Assim, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade devem as empresas rés/recorrentes indenizar os autores/recorridos pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
12. É evidente que o transtorno e a angústia gerada aos autores/recorridos por serem surpreendidos pela notícia da ausência de reserva de hospedagem ao chegar na cidade de destino e terem que sair pela cidade em busca de outro hotel, sem qualquer assistência da empresa rés/recorrentes, somada à demora excessiva para receber o reembolso do valor pago, superam os limites do mero dissabor e subsidia reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (e-mails - ID47096990 a ID47097004).
13. Assim, na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às partes rés uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e proporcional, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes. (Acórdão 1189687, 07050005620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
17. Recurso da 1a empresa ré conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Recurso da 2a empresa ré conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
18. Condenada as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.